Tribunal: STJ
Processo: 0800476-38.2021.8.14.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961003 - PA (2025/0213556-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
NEYLER MARTINS DE MENDONÇA - PA014600
ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO -
PA016968
KARINA DE NAZARE RAMOS PEREIRA - PA13749A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica de todos os óbices apontados na decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula no 83
do STJ, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula no 182 desta Corte.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 100 dias-multa, como incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A,
art. 157,
I, do Código Penal, em razão da prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo.
3. A apelação criminal foi negada pela 3a Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, que manteve integralmente a condenação, afastando as teses de nulidade da
sentença por alegada prova ilícita, insuficiência probatória e redimensionamento da pena-
base.
4. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de origem,
ao fundamento de inexistência de vícios no acórdão e de que a insurgência visava à
rediscussão do mérito.
Documento eletrônico VDA53908227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f738e16f-b360-44b9-a926-0c899f658dca

5. Recurso especial interposto pela defesa, com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, apontando violação aos arts. 155 e 619 do Código de Processo Penal
e ao
do Código Penal, foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
art. 59
do Estado do Pará, com fundamento na incidência das Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
6. Agravo em recurso especial interposto pela defesa reiterou as teses do recurso especial,
sustentando que a controvérsia envolveria mera revaloração jurídica das provas e que o
entendimento do Tribunal de origem destoaria da jurisprudência do STJ quanto à
dosimetria da pena.
7. Decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, ao entendimento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
fundamento relativo à incidência da Súmula no 83 do STJ, aplicando-se, por analogia, o
enunciado da Súmula no 182 do STJ.
8. Agravo regimental interposto pela defesa sustentou que todos os fundamentos da decisão
agravada foram enfrentados de forma concreta e detalhada, pugnando pelo conhecimento
do agravo em recurso especial e pelo exame do mérito do recurso especial.
9. Parecer do Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, assentando que a pretensão defensiva demandaria reexame do conjunto fático-
probatório e que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
10. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, que não
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, pode ser conhecido, considerando o princípio da dialeticidade recursal e
os óbices das Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
11. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e indivisível,
exigindo-se do agravante a impugnação integral de todos os fundamentos utilizados para
obstar o seguimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
12. A ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
entendimento consolidado no julgamento do
pela Corte Especial do
EAREsp 746.775/PR
STJ.
13. A pretensão recursal da defesa demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
14. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma efetiva, sendo
imprescindível o confronto analítico entre o entendimento do Tribunal de origem e
precedentes específicos do STJ, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
15. O agravo regimental não se presta a suprir deficiência recursal originária, sendo
incabível a correção, em sede regimental, da ausência de impugnação específica verificada
no agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I;
art. 932,
art. 253,
art. 157,
CPP, arts. 155 e 619.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53908227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f738e16f-b360-44b9-a926-0c899f658dca

STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.967.902/TO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.965.796/PE,
21.10.2025, DJEN 27.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f738e16f-b360-44b9-a926-0c899f658dca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961003 - PA (2025/0213556-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829

NEYLER MARTINS DE MENDONÇA - PA014600

ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO -
PA016968

KARINA DE NAZARE RAMOS PEREIRA - PA13749A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica de todos os óbices apontados na decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula no 83
do STJ, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula no 182 desta Corte.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 100 dias-multa, como incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A,
art. 157,
I, do Código Penal, em razão da prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

3. A apelação criminal foi negada pela 3a Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, que manteve integralmente a condenação, afastando as teses de nulidade da
sentença por alegada prova ilícita, insuficiência probatória e redimensionamento da pena-
base.
4. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de origem,
ao fundamento de inexistência de vícios no acórdão e de que a insurgência visava à
rediscussão do mérito.
5. Recurso especial interposto pela defesa, com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, apontando violação aos arts. 155 e 619 do Código de Processo Penal
e ao
do Código Penal, foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
art. 59
do Estado do Pará, com fundamento na incidência das Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
6. Agravo em recurso especial interposto pela defesa reiterou as teses do recurso especial,
sustentando que a controvérsia envolveria mera revaloração jurídica das provas e que o
entendimento do Tribunal de origem destoaria da jurisprudência do STJ quanto à
dosimetria da pena.
7. Decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, ao entendimento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
fundamento relativo à incidência da Súmula no 83 do STJ, aplicando-se, por analogia, o
enunciado da Súmula no 182 do STJ.
8. Agravo regimental interposto pela defesa sustentou que todos os fundamentos da decisão
agravada foram enfrentados de forma concreta e detalhada, pugnando pelo conhecimento
do agravo em recurso especial e pelo exame do mérito do recurso especial.
9. Parecer do Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, assentando que a pretensão defensiva demandaria reexame do conjunto fático-
probatório e que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
10. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, que não
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, pode ser conhecido, considerando o princípio da dialeticidade recursal e
os óbices das Súmulas no 7 e no 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

11. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e indivisível,
exigindo-se do agravante a impugnação integral de todos os fundamentos utilizados para
obstar o seguimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
12. A ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
entendimento consolidado no julgamento do
pela Corte Especial do
EAREsp 746.775/PR
STJ.
13. A pretensão recursal da defesa demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
14. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma efetiva, sendo
imprescindível o confronto analítico entre o entendimento do Tribunal de origem e
precedentes específicos do STJ, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
15. O agravo regimental não se presta a suprir deficiência recursal originária, sendo
incabível a correção, em sede regimental, da ausência de impugnação específica verificada
no agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e indivisível,
exigindo-se do agravante a impugnação integral de todos os fundamentos utilizados para
obstar o seguimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos da decisão de
3.
inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo
regimental não se presta a suprir deficiência recursal originária, sendo incabível a correção,
em sede regimental, da ausência de impugnação específica verificada no agravo em recurso
especial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I;
art. 932,
art. 253,
art. 157,
CPP, arts. 155 e 619.
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.967.902/TO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.965.796/PE,
21.10.2025, DJEN 27.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ANTONIO IGOR
ALVES TEIXEIRA contra decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica de todos os óbices
apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à
incidência da Súmula no 83 do STJ, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula no
182 desta Corte (e-STJ fls. 697/698).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 dias-multa,
como incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em razão da prática de
art. 157,
roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.
Interposta apelação criminal, a 3a Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará negou provimento ao recurso defensivo, afastando as teses de nulidade
da sentença por alegada prova ilícita, de insuficiência probatória e de redimensionamento
da pena-base, mantendo integralmente a condenação (e-STJ fls. 522/533).
Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, alegando omissões quanto
à impossibilidade de identificação dos agentes pela vítima, à utilização de confissão
informal do corréu e à ausência de exame de corpo de delito, os quais foram rejeitados pelo
Colegiado de origem, ao fundamento de inexistência de vícios no acórdão e de que a
insurgência visava, em verdade, à rediscussão do mérito (e-STJ fls. 547/553).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição da República, apontando violação aos arts. 155 e 619 do Código de Processo
Penal e ao
do Código Penal, sustentando, em síntese, negativa de prestação
art. 59
jurisdicional, insuficiência de provas para a condenação e ocorrência de bis in idem na
dosimetria da pena (e-STJ fls. 575/590).
O recurso especial, contudo, não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, ao fundamento da incidência das Súmulas no 7 e no 83 do
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

STJ, por demandar reexame do conjunto fático-probatório e por estar o acórdão recorrido
em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte (e-STJ fls. 632/635).
Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em recurso especial, reiterando as
teses do apelo nobre e sustentando que a controvérsia envolveria mera revaloração jurídica
das provas, bem como que o entendimento do Tribunal de origem destoaria da
jurisprudência do STJ quanto à dosimetria da pena (e-STJ fls. 640/650).
O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 658/675).
Submetido o feito à apreciação desta Corte, sobreveio decisão monocrática do
eminente Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em recurso especial, ao
entendimento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula no 83 do STJ, incidindo, assim, o disposto nos arts. 932, III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como a Súmula no 182 do STJ (e-STJ
fls. 697/698).
Contra tal decisão, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando
que teria enfrentado, de forma concreta e detalhada, todos os fundamentos da decisão
agravada, inclusive quanto à inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ, pugnando pelo
conhecimento do agravo em recurso especial e pelo exame do mérito do recurso especial (e-
STJ fls. 703/711).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, por intermédio da
Subprocuradoria-Geral da República, opinou pelo não provimento do agravo regimental,
assentando que a pretensão defensiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório e
que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ (e-STJ fls. 728/734).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se
mostram alinhados à legislação processual vigente e à jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.
Com efeito, conforme consignado no decisum monocrático, a decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem fundou-se em dois óbices autônomos e cumulativos,
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

quais sejam, a incidência das Súmulas no 7 e no 83 do STJ. Todavia, ao interpor o agravo
em recurso especial, a parte agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se, em grande medida, à
reiteração das razões do recurso especial e à afirmação genérica de que o entendimento do
Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e indivisível, exigindo-se
do agravante a impugnação integral de todos os fundamentos utilizados para obstar o
seguimento do apelo nobre, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
A Corte Especial, no julgamento do
assentou que a
EAREsp 746.775/PR,
ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade é suficiente para inviabilizar o conhecimento do agravo em recurso
especial, entendimento reiteradamente aplicado por ambas as Turmas Criminais, como se
observa:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não conheceu de
agravo regimental anterior, mantendo a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput, da
à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão,
Lei n. 11.343/2006,
inicialmente em regime aberto, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Em apelação ministerial, o Tribunal
de Justiça de Pernambuco alterou o regime para semiaberto e afastou a
substituição da pena, considerando a quantidade e natureza da droga
apreendida (30,134 gramas de cocaína tipo crack).
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido com
base nas Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso especial
subsequente foi igualmente não conhecido pela Presidência do STJ, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. No agravo regimental anterior, a Quinta Turma concluiu que
não houve impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do STJ e que a
alegação genérica de revaloração jurídica não afastava a vedação ao
reexame fático-probatório. Também foi rejeitado o pedido de concessão
de habeas corpus de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.
5. No presente agravo regimental, a defesa reitera os mesmos
argumentos já apreciados, sustentando que houve impugnação específica
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

à Súmula 7 do STJ e que o caso demanda revaloração jurídica, não
reexame probatório. Subsidiariamente, requer a concessão de habeas
corpus de ofício para desclassificação do delito para o
da Lei de
art. 28
Drogas.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser conhecido quando reitera argumentos já apreciados e
rejeitados em decisão colegiada anterior, sem trazer elementos novos, e se
é cabível a concessão de habeas corpus de ofício para desclassificação do
delito.
III. Razões de decidir
7. O agravo regimental não merece conhecimento, pois reitera
os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, sem
apresentar elementos novos capazes de modificar a conclusão
anteriormente firmada.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que o agravo regimental é cabível exclusivamente contra
decisões monocráticas, não sendo admitido contra acórdãos colegiados,
inclusive aqueles proferidos em julgamento de agravo regimental anterior,
conforme o
do Regimento Interno do STJ.
art. 259
9. A alegação genérica de revaloração jurídica não afasta o
óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial.
10. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas
corpus de ofício, não há flagrante ilegalidade que justifique a medida,
conforme já decidido no acórdão anterior.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não é cabível contra acórdãos
colegiados, inclusive aqueles proferidos em julgamento de agravo
regimental anterior, conforme o
do Regimento Interno do STJ.
art. 259
2. A reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados, sem a
apresentação de elementos novos, impede o conhecimento do agravo
regimental.
3. A alegação genérica de revaloração jurídica não afasta o
óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
Súmulas 7, 83
art. 259;
e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 2.967.902/TO,
Turma, julgado em 07.10.2025, DJEN 13.10.2025.
(AgRg no AgRg no
de minha
AREsp n. 2.965.796/PE,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

No caso concreto, observa-se que, embora a defesa tenha desenvolvido extensa
argumentação acerca da suposta ocorrência de
na dosimetria da pena e da
bis in idem
alegada insuficiência probatória, não logrou demonstrar, de forma efetiva, a
inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ, deixando de indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes capazes de evidenciar divergência jurisprudencial apta a afastar o óbice
sumular.
Ressalte-se que não basta à parte recorrente afirmar que o acórdão recorrido
diverge da jurisprudência desta Corte, sendo imprescindível o confronto analítico entre o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem e julgados específicos do STJ que revelem
orientação diversa, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
Além disso, conforme bem destacado no parecer ministerial, as teses defensivas
relativas à negativa de prestação jurisdicional, à insuficiência de provas e à dosimetria da
pena foram devidamente enfrentadas pelas instâncias ordinárias, ainda que de forma
sucinta, sendo certo que a pretensão recursal demandaria, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do STJ.
Nesse contexto, subsiste a conclusão de que o agravo em recurso especial não
observou o princípio da dialeticidade recursal, incidindo, por analogia, o enunciado da
Súmula no 182 do STJ, o que impede o conhecimento do reclamo.
Por fim, registre-se que o agravo regimental não se presta a suprir deficiência
recursal originária, sendo incabível a correção, em sede regimental, da ausência de
impugnação específica verificada no agravo em recurso especial, sob pena de esvaziamento
das regras de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53908229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 0b12e397-a965-4dcd-a6d4-2b3f19d9d6cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0213556-1
AREsp 2.961.003 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004763820218140055 8004763820218140055
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
NEYLER MARTINS DE MENDONÇA - PA014600
ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO - PA016968
KARINA DE NAZARE RAMOS PEREIRA - PA13749A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: ADENILSON LOPES DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
NEYLER MARTINS DE MENDONÇA - PA014600
ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO - PA016968
KARINA DE NAZARE RAMOS PEREIRA - PA13749A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514162815<0902@
2025/0213556-1 - AREsp 2961003 Petição : 2025/0066964-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:17
Código de Controle do Documento: 73FE5B14-DF59-475C-8AE4-B1178D1DA6E3